Tribunal: TJDFT
Processo: 0718129-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0718129-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LORENA OLIVEIRA SALVADOR TAKANO, GUILHERME RAFAEL SOARES TAKANO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LORENA OLIVEIRA SALVADOR TAKANO e Outros, ora executados/agravantes, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em execução de título extrajudicial, movida em seu desfavor pelo BANCO DO BRASIL SA, ora exequente/agravado, nos seguintes termos: “Diante da determinação expressa no ID 234395993, faculto ao autor o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a via original no Cartório Judicial Único das Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, devendo a Serventia certificar-se no presente feito, assim como nos autos dos embargos à execução de no 0738380-76.2023.8.07.0001 , quanto á apresentação da via original do título, onde deverá apor carimbo no verso, com o intuito de registrar o vínculo do título aos presentes autos, evitando-se com isso eventual transferência por endosso, conforme expresso no acórdão de ID 234395993. Cumprida a determinação supra, aguarde-se o retorno dos mandados de IDs 233610984 e 233610985 e, após, siga-se nos termos da decisão de ID 233408209.” Em suas razões recursais, pugna a agravante pela extinção da execução de título extrajudicial de origem, diante da ausência de apresentação, pela parte exequente, da via original do título exequendo. Dessa forma, interpõe o presente recurso, com pedido de efeito suspensivo, no qual requer a reforma da decisão agravada. É o relatório. DECIDO Conforme relatado, a irresignação da parte agravante decorre do pronunciamento judicial proferido pelo juízo a quo, que não extinguiu a execução de origem sob o argumento da ausência de apresentação da via original do título executivo. No entanto, conforme exposto no ID 71721724, não há nos autos decisão que tenha indeferido o pedido de extinção do feito. O que se verifica, no despacho de ID 234540335, é que foi apenas facultado ao exequente apresentar a via original do título executivo, o que afasta, portanto, o interesse recursal no presente caso. Ademais, o próprio acórdão juntado no ID 234395993 (autos de origem), utilizado pela parte executada/agravante para fundamentar a necessidade de extinção da execução, determinou expressamente que o exequente fosse intimado a apresentar a via original do título exequendo. Dessa forma, diante da inexistência de decisão que indefira o pedido de extinção do feito, entendo pela ausência de interesse recursal por parte da agravante. Posto isso, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravante. Comunique-se ao Juízo a quo. BRASÍLIA, DF, 28 de maio de 2025 15:49:23. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora